Tribunal: TJBA
Processo: 8001308-39.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001308-39.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RIVAL SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. ENDEREÇO INCOMPLETO E AUSÊNCIA DO CPF DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NÚMERO DA RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 321, Parágrafo Único, e art. 485, inciso I, do CPC. O juízo de origem considerou que o exequente não atendeu às determinações de emenda para fornecer o endereço completo e o CPF do executado, mantendo dados insuficientes para a localização do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se a manutenção de endereço incompleto, sem o número da residência ou ponto de referência, após reiteradas intimações para emenda, autoriza o indeferimento da petição inicial em sede de execução fiscal, especialmente quando a deficiência impede a realização do ato citatório. III. Razões de decidir 3. Embora a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) possua requisitos próprios, o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente, exigindo que a petição inicial contenha elementos mínimos para a identificação e localização da parte ré (art. 319, II, do CPC). 4. No caso, o Município foi intimado em diversas ocasiões (IDs 100392677, 100392681 e 100392685) para complementar os dados do executado, mas limitou-se a repetir o endereço genérico ("Avenida São Luiz, Mangalô"), sem indicar o número do imóvel. Da mesma forma, o CPF do executado também não foi fornecido. 5. A insuficiência de dados restou comprovada pela certidão do oficial de justiça (ID 100392694), que declarou a impossibilidade de citar o devedor por falta de número ou ponto de referência no endereço fornecido. 6. A alegação de interesse de agir baseada na Lei Municipal nº 166/2023 e no Tema 1184 do STF não afasta a extinção, pois o fundamento da sentença não foi o baixo valor do crédito, mas sim um vício processual formal (ausência de pressuposto para citação válida) não corrigido no prazo legal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, visando a indicação de endereço completo e preciso do executado que viabilize a citação, enseja o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução de mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001308-39.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado RIVAL SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça